Tribunal: STF
Processo: RE 1402389
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que conheceu do Agravo do MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS para (I) desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário do ente federativo, a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região; e (II) julgar prejudicado o Recurso Extraordinário da UNIÃO.



    Quanto ao RE da UNIÃO, no que toca à correção monetária e aos juros, consignou-se que, de acordo com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    E, em relação a eventual violação ao art. 60 do ADCT da Constituição Federal (discussão acerca da necessidade de vinculação dos recursos do FUNDEF aos gastos com educação pública), o exame da questão está prejudicada em face do provimento do Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    Consignou-se, ainda, que o entendimento do STJ no sentido de que “as verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB possuem vinculação constitucional, sendo vedada a utilização para qualquer finalidade diversa”, destoa da jurisprudência desta CORTE fixada na ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/4/2022, na qual assentou-se ser inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou-se que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Sustenta a parte embargante, que há contradição na decisão embargada, pois a aplicação do entendimento da ADPF 528 implica, no caso, não o provimento integral do recurso extraordinário do Município, mas, sim, o seu parcial provimento. “Isso porque, conforme destacado na própria decisão agravada, esse STF reafirmou a inconstitucionalidade da destinação de verbas do FUNDEF e do FUNDEB para o pagamento de honorários contratuais. A exceção a essa regra contudo, recaiu apenas quanto aos juros de mora” (Doc. 133, fl. 2).



    Defende que “permanece vedado o pagamento de honorários contratuais com as verbas principais do FUNDEF (valor principal, correção monetária, etc.) (Doc. 133, fl. 3). Alega que o acórdão recorrido permitiu o destacamento dos honorários contratuais de forma indistinta, sem qualquer ressalva.



    Por fim, requer, o provimento dos Embargos de Declaração, para que seja dado apenas provimento parcial do Recurso Extraordinário do Município-autor.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Embargante.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, impõe-se fazer um pequeno complemento no dispositivo da decisão embargada.



    No espécie, no que toca ao pagamento dos honorários advocatícios, a sentença consignara que, “com relação à impossibilidade de destaque de honorários contratuais no precatório, deixo para analisar tal questão, se requerida, em momento oportuno, considerando-se ainda não ter a parte exequente (ora embargada) requerido tal inscrição dos patronos no precatório” (Doc. 25, fl. 3).



    Ao julgar os Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO contra o acórdão confirmatório da sentença, o TRF da 5ª Região sanou a omissão apontada nos seguintes termos (Doc. 39, fl. 2):



     “Alegação de omissão, quanto à análise da ilegalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do Fundef, reconhecida. Omissão sanada para esclarecer que o posicionamento deste Relator é no sentido de que não pode haver o destaque dos honorários advocatícios contratuais, posto que o § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94, ao se referir a dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, deixou bem claro se cuidar de condenação destinada diretamente ao constituinte, que, in casu, é da Prefeitura, e, não, do Prefeito. Neste aspecto, agrega-se a companhia do des. Francisco Cavalcanti, conforme se observa no julgamento do AG 126993, DJE de 19 de outubro de 2012. Entretanto, o posicionamento da Turma já se firmou no sentido de que é direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, razão pela qual esta relatoria passa a acompanhar o referido posicionamento” (Vol. 39, fl. 2). 



    Ou seja, o acórdão recorrido considerou válida a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, nada aduzindo acerca de qual verba (principal ou juros moratórios) deve ser utilizada para esse fim.



    De outro lado, o aresto do Superior Tribunal de Justiça decidiu ser impossível a utilização de verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de qualquer finalidade diversa. Ou seja, não admitiu de nenhuma maneira a destinação de verbas do FUNDEF para a quitação da verba honorária.



    No provimento do RE do Município, aduziu-se que a vedação da utilização das verbas do FUNDEF restringe-se unicamente àquela relativa à aplicação do montante principal, e não sobre os encargos moratórios. Assim, restabeleceu-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Todavia, considerando que o aresto do TRF da 5ª Região assentou a legalidade do pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, sem excetuar as verbas principais do Fundo para essa destinação, deve-se enfatizar que somente os encargos moratórios decorrentes do atraso no repasse dos recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para esclarecer que a decisão ora embargada permitiu a utilização apenas dos encargos moratórios da verbas do FUNDEF para o pagamento do honorários advocatícios contratados.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente